Tribunal: TJES
Processo: 5003714-44.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003714-44.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADEILSON DE JESUS ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES.
FATOS POSTERIORES
.

IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA
S
AGRAVANTE
S
GENÉRICA
S
D
O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA E DO MEIO CRUEL
.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão. Precedentes.

2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Jurisprudência STJ.

3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

4. Eventuais vícios ocorridos na sessão de julgamento pelo tribunal do júri devem ser suscitados na própria sessão, logo que ocorrerem, sob pena de preclusão. Inteligência do art. 571, VIII, do CPP.

5. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. (STJ, HC n. 884.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024)

6. Pedido revisional conhecido e procedente em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER da Revisão Criminal e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ADEILSON DE JESUS ARAUJO
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0005079-35.2013.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97, à pena de 23 (vinte e três) anos.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes e da utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, bem como sejam decotadas as agravantes genéricas do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do meio cruel, fixando, igualmente, o patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante genérica, caso sejam mantidas.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela parcial procedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ADEILSON DE JESUS ARAUJO
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0005079-35.2013.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97, à pena de 23 (vinte e três) anos.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes e da utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, bem como sejam decotadas as agravantes genéricas do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do meio cruel, fixando, igualmente, o patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante genérica, caso sejam mantidas.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela parcial procedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, o primeiro pedido revisional refere-se ao redimensionamento da pena-base, sob alegação de que foram valorados negativamente os antecedentes com base em fatos posteriores.

Da leitura da sentença vergastada, observo que o Juízo
a quo
utilizou para exasperar a pena-base pelo vetor dos antecedentes a condenação nos autos nº 00040366-82.2012.8.08.0011.

Em consulta aos sistemas processuais, não foi encontrado tal processo.

Por outro lado, em observância às ações penais relacionadas ao revisionando, há os autos tombados sob o nº 0004036-68.2014.8.08.0011, com numeração aproximada ao considerado pelo magistrado sentenciante, contudo, os fatos relativos a tal feito foram posteriores aos dos presentes autos, o que não autoriza a utilização como maus antecedentes.

Isso porque, conforme orienta a Corte da Cidadania, “
o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por
fatos anteriores
cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes
” (AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Desse modo, deve ser decotada a circunstância judicial dos maus antecedentes, mantendo apenas a negativação da culpabilidade, porquanto utilizada fundamentação idônea para tanto, da qual, inclusive, não houve insurgência na presente revisão criminal.

Com relação ao parâmetro de exasperação, constato que o juiz de primeiro grau adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, ou seja, 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial negativa, quanto ao crime de homicídio qualificado, o que atende à premissa da proporcionalidade e às diretrizes firmadas pela jurisprudência do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Rememoro que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Assim, considerando apenas a circunstância judicial negativa da culpabilidade e a fração utilizada pelo magistrado sentenciante, fixo a pena-base do delito de homicídio qualificado em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por sua vez, quanto ao crime de tortura, verifico que houve erro material na definição da pena-base, pois foram considerados os mesmos vetores negativos e, com base na fração de aumento utilizada, a reprimenda deveria ser de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e não 02 (dois) anos e 06 (seis) meses como restou arbitrado. Diante disso, ao decotar os maus antecedentes, a pena-base passaria a ser de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses.

Entretanto, tratando-se apenas de recurso defensivo, a reprimenda não pode ser superior àquela fixada pelo magistrado sentenciante, sob pena de
reformatio in pejus
, razão pela qual mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de tortura, tornando-a definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Com relação à insurgência acerca da segunda fase dosimétrica, para afastamento das agravantes genéricas previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do CP, sob o argumento de que não foram objeto dos debates orais em plenário do Júri, sem razão o revisionando.

Da leitura dos documentos que instruem a presente ação revisional, observo que não foram acostados todos os documentos relativos à sessão de julgamento do Júri, inexistindo os quesitos lidos para os jurados, o que seria ônus da defesa.

Por outro lado, o Juiz Presidente, na sentença (ID nº 7786553), fundamenta que o Conselho de Sentença condenou o réu, ora requerente, pela prática do homicídio consumado qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Adelson Rodrigues Caetano, bem como pela prática do crime de tortura, afastando a existência do crime de ocultação de cadáver.

Da mesma forma, na ata de julgamento do Tribunal do Júri, os próprios acusados requereram, por ocasião das alegações finais, a exclusão das referidas qualificadoras, o que denota ser a tese defensiva pouco crível.

Ainda que assim não fosse, consoante o entendimento pacífico do C. STJ, “
eventuais vícios ocorridos na sessão de julgamento pelo tribunal do júri devem ser suscitados na própria sessão, logo que ocorrerem, sob pena de preclusão. Inteligência do art. 571, VIII, do CPP
” (AgRg no REsp n. 2.090.736/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Quanto à fração de majoração, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento.

Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. (STJ, HC n. 884.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024)

No caso em análise, restou reconhecida a existência de duas agravantes genéricas do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c” e “d”, do CP), o que implicou na elevação da pena intermediária em 1/4 (um quarto), quando poderia, inclusive, utilizar 1/3 (um terço), não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade.

Diante disso, mantidas as agravantes genéricas e considerando a fração utilizada na sentença vergastada, fixo a reprimenda final do delito de homicídio qualificado em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Procedendo ao somatório decorrente do concurso material, previsto no art. 69 do CP, arbitro a pena total em 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, para redimensionar a pena para 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão no regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente a preclara relatora.